Tribunal: STF
Processo: RE 93058
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
- Nota promissória. Aval. 
- Não é desarrazoada - até porque encontra apoio na doutrina e na jurisprudência nacional e estrangeira - a interpretação de que, mesmo em face do artigo 31 da Lei Uniforme de Genebra, é de considerar-se como sendo a de avalista a assinatura simplesmente lançada no verso do título cambial, sem que haja margem à qualquer dúvida de que se trata, realmente, de avalista. Aplicação da súmula 400. 
- Inexistência, no caso, de negativa de vigência dos artigos 128 e 586 do C.P.C. 
- Inexistência, também, quanto à não admissão da investigação da "causa debendi" pelo avalista, de negativa de vigência dos artigos 17 e 32 da Lei Uniforme de Genebra. Ademais, o dissídio de jurisprudência a esse propósito não foi demonstrado. 
Recurso extraordinário não conhecido.